Tribunal: TJMT
Processo: 1027314-18.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027314-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUCCI & CIA LTDA EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – LIDE EXECUTIVA LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS - SÚMULA 581 DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita.
2. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI e MARCUCCI E CIA LTDA.
,

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1027314-18.2023.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante para manter a decisão recorrida, por entender que “
a lide executiva está lastreada em cédula de crédito bancário e, existindo coobrigados (avalistas), não faria sentido impor à Cooperativa/exequente/agravada nova via crucis para ver saldado seu crédito, com habilitação nos autos da recuperação, até mesmo porque, a continuidade da presente execução individual não tem o condão de afetar o plano de recuperação, e a pretendida habilitação de crédito (e consequente extinção da execução), deve ser promovida pelo credor, no seu interesse, não podendo ser a este imposta caso pretenda dar continuidade à execução contra o patrimônio de seus sócios, pois, salvo decisão do Juízo da recuperação em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial
”
(cf. Id. nº 208689177).

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois, “
a devedora principal do título é a empresa que se encontra em Recuperação Judicial e, por consequência, o crédito discutido na ação originária foi devidamente arrolado na demanda recuperacional
”, asseverando sobre a “
possibilidade de extinção dos acessórios e garantias da dívida original, diante de sua novação, sempre que não houver estipulação ao contrário, conforme previsto no artigo 364 do Código Civil
”, afirmando, por derradeiro, que “
já há entendimento que as execuções em face aos sócios não devem prosseguir, uma vez que o crédito discutido se sujeita aos efeitos da recuperação judicial
”. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento dos vícios supracitados e o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional alegada (cf. Id. nº 209581197).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024